Tribunal: TJMT
Processo: 1053560-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053560-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIA MARIA CAMPELO CARDOSO - CPF: 609.880.063-40 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO.

AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Há ofensa à dialeticidade quando a sentença julga improcedente
s
o
s
pleito
s contidos na inicial com
o fundamento de que
houve a comprovação da origem do crédito e que o restritivo é legitimo
e o recorrente nada manifestando sobre
os documentos considerados válidos para a comprovação da relação jurídica
.

2.
Agravo

não

conhecido

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1053560-48.2023.8.11.0001

Agravante:
CLEIA MARIA CAMPELO CARDOSO

Agravado
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLEIA MARIA CAMPELO CARDOSO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes

diante da inexistência de prova da origem da dívida

A
mbas as
parte
s

interpuseram

Recursos

Inominados
,
os

quais

fo
ram

julgados

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
para julgar
improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que:
a)
cabe
a
parte

reclamada

demonstrar

a

existência
de
contratação
do
serviço
, visto que
possui

melhores

condições

técnicas
de
produção
de
provas
; b)
na
data do
ajuizamento
da
ação

não

possuía

restrições

preexistentes
; e c) os juros de mora deve
m
observar a Súmula 54.

Requereu
que a
decisão

monocrática

seja

reformada
para
declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
parte

reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
a
utos.

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3
.
Agravo interno desprovido.
(STJ
A
gInt

no
A
REsp

n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
D
Je

de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se
orecurso
não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática objurgada julgou improcedente
s
os pleitos
contidos n
a inicial
,

com o fundamento
de que
a origem da dívida está devidamente comprovada
, assim como a cessão de crédito, razão por que não há conduta ilícita, eis
que o restritivo é
legítimo
.
Senão vejamos:

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e canhoto com assinatura não impugnada, e telas
sistêmicas

(
ID 201849150/Pje2).

Os documentos
unilaterais
, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que apresentam outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como: 1) endereço constante na fatura apresentada pela reclamante no ajuizamento da ação que tramita sob o número 1001707-70.2022.8.26.0242 na 1a Vara do Foro de Igarapava-SP; e 2) assinatura da parte reclamante no canhoto da nota fiscal referente à compra realizada junto a reclamada (ID 201849152/
Pje
).

Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e das evidências enumeradas, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita
.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 201849154/Pje2, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC)
.

Assim sendo, diante da regular formalização da cessão de crédito,

não há nada que possa comprometer a legitimidade da
cobrança
.
(
grifei).

Todavia, nas razões recursais, o
agravante se restringe em alegar que
o ônus da prova é da parte reclamada
e
que não existe restritivo preexistent
e
, nada
manifestando sobre
os fundamentos acima e
os documentos que comprovam a relação jurídica.

Portanto, considerando que as razões recursais não impugnaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, há inépcia recursal, diante da não observância do Princípio da Dialeticidade.

Caráter

protelatório
do
Agravo
Interno.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julg
ar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência pacificada.

Por outro lado,
q
uando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente
,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Para
incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Interno

o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando “o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. (...)
(STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Em
idêntico
sentido
é
a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por se tratar de recurso meramente protelatório, cabível a imputação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC.
Agravo interno desprovido.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dos argumentos apresentados nas razões do Agravo Interno, observa-se que
não
foram
impugna
dos
especificamente os argumentos da decisão monocrática e nem demonstra
do
que o entendimento adotado não possui respaldo jurisprudencial
(ao contrário, está fundamentado em Súmula das Turmas Recursais)
, evidencia
n
do o caráter protelatório.

Dispositivo.

Posto
isso
,
não

conheço

do
agravo

interno
.

Diante do manifesto caráter protelatório
e improcedente
do
recurso
, com
fundamento
no artigo 1.021, § 4o, do CPC,
condeno
a parte agravante
a
pagar multa correspondente a 5
%
do valor
atualizado
da causa.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024